Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-36.2019.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002065-36.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES SILVA - CPF: 572.104.621-04 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de reconhecer a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez concedida à recorrente, com o pagamento de proventos integrais desde 01/02/2013, visto que o próprio ente previdenciário reconheceu o nexo causal no ato de concessão do auxílio-doença que, posteriormente, culminou na aposentadoria por invalidez. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PROVENTOS PROPORCIONAIS MANTIDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por invalidez, fundada na tese de que a incapacidade laboral adveio de acidente de trabalho ocorrido em 2012, o que atrairia a exceção de proventos integrais prevista no art. 40, §1º, I, da CF/1988, e na legislação municipal de regência.

3.

A pretensão revisional foi resistida pela autarquia previdenciária e pelo ente federado, sob o argumento de inexistência de nexo técnico-causal entre o acidente e a invalidez, conforme já constatado em laudo administrativo contemporâneo à concessão do benefício e ratificado por perícia judicial realizada após anulação da sentença originária.

4.

A controvérsia jurídica em exame desdobra-se em duas ordens de indagação: (i) saber se o quadro de invalidez da servidora guarda nexo de causalidade direto, específico e comprovado com o acidente de trabalho noticiado; e (ii) em sendo reconhecido tal nexo, aferir a possibilidade jurídica da revisão da aposentadoria para o regime de proventos integrais, à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis..

5.

A Constituição Federal, em sua redação anterior à EC 103/2019, ao prever a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais em casos de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, condicionou a aplicação da regra à existência de lei ordinária definidora dos pressupostos de equiparação.

6.

A legislação municipal invocada pela parte autora (LC n. 006/94, art. 89, §§ 1º e 3º) estabelece, de modo expresso, que apenas nos casos de acidente de trabalho ou doença profissional, devidamente caracterizados, seria possível excepcionar a regra da proporcionalidade, impondo-se, assim, interpretação restritiva dessa hipótese de exceção.

7.

O laudo médico administrativo emitido pela autarquia previdenciária ao tempo da concessão do benefício, com respaldo em exame clínico e documentação médica, classificou a enfermidade como de natureza degenerativa, afastando qualquer relação de causalidade com o alegado acidente.

8.

A perícia judicial complementar, realizada sob contraditório e com critérios técnicos objetivos, reiterou de forma enfática a inexistência de vínculo etiológico entre o evento traumático ocorrido em 2012 e o quadro clínico incapacitante atual, constituído por patologias degenerativas próprias da senilidade e agravadas por comorbidades pré-existentes.

9.

A tentativa da parte autora de infirmar os laudos técnicos por meio de pareceres médicos unilaterais carece de força probatória hábil a afastar a presunção de imparcialidade e idoneidade dos exames produzidos sob o crivo judicial.

10.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora a comprovação do nexo causal entre o acidente e a moléstia incapacitante, ônus que não logrou satisfazer, não sendo possível, em se tratando de benefícios previdenciários com regime jurídico de exceção, presumir-se o direito à integralidade dos proventos sem comprovação técnica inequívoca.

11.

Ademais, o argumento de necessidade de perícia complementar não deve prosperar, uma vez que, quando intimado, a parte autora embora requeira a desconsideração da perícia, não solicitou sua complementação, mas tão somente “
O prosseguimento do feito para nova sentença de mérito, em conformidade com as provas documentais que demonstram a relação entre o acidente e a incapacidade laboral
”.

12.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de reconhecer a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez concedida à recorrente, com o pagamento de proventos integrais desde 01/02/2013,
visto que o próprio ente previdenciário reconheceu o nexo causal no ato de concessão do auxílio-doença que, posteriormente, culminou na aposentadoria por invalidez.

Passo a expor as razões da divergência.

A controvérsia recursal não pode ser resolvida a partir de uma leitura fragmentária do quadro clínico da autora, nem tampouco mediante a consideração isolada das patologias degenerativas identificadas em sua coluna vertebral. Ao revés, a adequada compreensão da causa exige exame global, cronológico e sistemático do acervo probatório, com especial relevo para os documentos médicos e administrativos contemporâneos aos eventos traumáticos ocorridos no ambiente de trabalho e à evolução clínica que lhes sobreveio.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, entendo evidenciada a existência de nexo causal, ao menos em caráter concausal, entre os eventos traumáticos sofridos pela servidora no exercício de suas funções e a incapacidade laborativa permanente que, posteriormente, culminou na concessão de aposentadoria por invalidez.

Com efeito, os autos revelam que, em 12/06/2012, durante período chuvoso no Município de Tangará da Serra, a servidora sofreu o episódio de queda no ambiente laboral, em razão de poça d’água, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico emergencial. A partir desse marco fático, os documentos clínicos passam a registrar nítido agravamento do quadro ortopédico até então apresentado pela autora.

Constam dos autos boletim de atendimento médico de urgência e registros clínicos subsequentes indicando quadro de
lombalgia aguda
,
acompanhado de dor intensa e limitação funcional,
circunstâncias que evidenciam o comprometimento imediato de sua higidez física após o evento traumático (ids. 146168273 – p. 16 a 23; 146168274 – p. 1 a 21). De igual modo, verifica-se a existência de ficha de internação hospitalar datada de 12/06/2012 (id. 146168274 – p. 7), na qual consta como hipótese diagnóstica dor
lombar baixa (CID M54.5),
revelando a necessidade de acompanhamento médico diante da intensificação do quadro doloroso.

Não bastasse isso, os documentos médicos especializados posteriormente acostados aos autos apontam que a servidora passou a apresentar
fratura de vértebra torácica (T9)
, circunstância confirmada em laudos emitidos por clínica ortopédica especializada, nos quais se registra expressamente a existência de fratura em coluna torácica, classificada sob o
CID S22.0
(id. 146168274 – p. 14 a 21).

Cuida-se, portanto, de elemento objetivo de elevada densidade probatória, porquanto não se está diante de mera queixa subjetiva de dor ou de agravamento inespecífico de doença preexistente, mas sim de lesão traumática concreta, documentalmente demonstrada, e temporalmente vinculada ao acidente ocorrido no ambiente de trabalho.

Ainda, é possível extrair dos autos que a parte promovente necessitou permanecer afastada de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias em razão das lesões vertebrais constatadas, dado que reforça, de maneira expressiva, a gravidade do evento sofrido e suas consequências funcionais imediatas. Veja-se:

Referido panorama fático-probatório assume relevo ainda maior quando cotejado com os laudos médico-periciais produzidos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores de Tangará da Serra – SERPREV. Isso porque o
próprio acervo pericial administrativo registra que a autora apresentava quadro de
espondilose (CID M47)

associado à
fratura vertebral torácica (CID S22)
,
o que, por si só, já demonstra que a realidade clínica da segurada
não era composta exclusivamente
por alterações degenerativas, mas também por lesão traumática objetivamente identificada.

No dia 17/07/2012, a recorrente foi submetida a avaliação médico-pericial administrativa para fins de concessão de auxílio-doença. Naquela ocasião, foi-lhe deferido afastamento laboral pelo período de 30 (trinta) dias, com efeitos retroativos a partir de 05/07/2012.

Aqui se encontra um dos pontos centrais para o deslinde da presente controvérsia, pois conforme se extrai do histórico consignado no referido laudo, registrou-se que a servidora apresentava
dor em coluna torácica decorrente de queda sofrida no ambiente de trabalho
, circunstância que ensejou a realização de exame de imagem, o qual evidenciou a fratura vertebral. Diante desse quadro, o laudo concluiu pela incapacidade temporária da autora para o exercício de suas atividades laborais e, mais do que isso,
reconheceu expressamente que a incapacidade então verificada
decorria de acidente ocorrido no ambiente de trabalho,
fundamento que embasou a concessão do benefício previdenciário (id. 146168275 – p. 11).

Entendo que esse dado não pode ser minimizado, relativizado ou tratado como elemento periférico do debate. Ao contrário, assume centralidade argumentativa decisiva, pois foi o próprio ente previdenciário, à vista dos documentos médicos produzidos à época dos fatos e da avaliação administrativa então realizada, quem reconheceu o nexo entre o acidente laboral, a fratura vertebral e a incapacidade da servidora, concedendo-lhe benefício por incapacidade em razão desse mesmo evento traumático.

É justamente por isso que se revela inconsistente, sob o ponto de vista lógico e probatório, a conclusão posteriormente adotada no laudo administrativo que serviu de fundamento à aposentadoria por invalidez, no qual, embora se reconheça o agravamento do quadro clínico da autora e a existência de
fratura de vértebra torácica (T9)
, conclui-se, ao final, pelo afastamento do nexo causal com o acidente de trabalho, sem que se tenha apresentado fundamentação técnica idônea e suficiente apta a explicar a ruptura desse vínculo antes expressamente reconhecido.

A meu sentir, é nesse ponto que reside a incoerência mais sensível do acervo pericial administrativo.

Com efeito, se o próprio regime previdenciário reconheceu, em momento anterior e com base em exame produzido contemporaneamente aos fatos, que a incapacidade laborativa então apresentada derivava do acidente ocorrido no ambiente de trabalho, não se mostra juridicamente, nem tecnicamente consistente afastar, em momento posterior, qualquer relação entre esse mesmo evento traumático e a evolução incapacitante que culminou na aposentadoria por invalidez, sobretudo quando ausente prova robusta capaz de demonstrar a efetiva ruptura da cadeia causal anteriormente admitida.

Em outras palavras, não se trata aqui de simplesmente opor um laudo a outro, como se estivesse diante de mera divergência opinativa entre avaliações médicas.

O que se verifica, na realidade, é uma contradição estrutural no interior do próprio conjunto pericial administrativo, pois de um lado, reconhece-se o acidente, a fratura vertebral e a incapacidade laboral dele decorrente; de outro, admite-se o agravamento do estado de saúde da autora, mas afasta-se o nexo ocupacional sem justificativa técnica bastante para explicar por que o trauma antes reconhecido deixaria, subitamente, de ostentar relevância causal no itinerário que conduziu à invalidez permanente.

Tal incongruência torna-se ainda mais evidente quando se observa que a fratura vertebral constitui evento traumático objetivo e documentalmente comprovado, integrante do histórico clínico da autora, imediatamente sucedido por atendimento de urgência, internação hospitalar, afastamento das atividades laborais e progressiva deterioração funcional. Não há, pois, como dissociar esse quadro traumático da evolução incapacitante subsequente sem que haja, para tanto, lastro probatório seguro e tecnicamente convincente.

É certo que os autos também registram a presença de patologias degenerativas da coluna, identificadas sob os códigos
CID M47 e M51
. Todavia, a mera existência de moléstia preexistente ou concomitante não tem o condão de elidir, por si só, o nexo entre o acidente de trabalho e a incapacidade verificada, especialmente quando o evento laboral atua como fator desencadeante, agravante ou acelerador do processo incapacitante.

É precisamente nessa moldura que incide a teoria da concausa, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, segundo a qual o acidente não precisa constituir causa única e exclusiva do resultado lesivo, bastando que tenha concorrido de modo juridicamente relevante para sua produção ou agravamento. Cito, a propósito:
(N.U 1046973-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

(N.U 1018409-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 23/06/202

No caso concreto, os elementos dos autos indicam, com suficiente segurança, que o quadro incapacitante se agravou de forma decisiva após os episódios de queda ocorridos no ambiente de trabalho, culminando, em especial, com o trauma vertebral de 12/06/2012, seguido de
fratura de vértebra torácica (T9)
, atendimento médico emergencial, internação e afastamento laboral. A partir de então, a autora não mais logrou recuperar condições clínicas aptas a ensejar seu retorno ao trabalho, sobrevindo a progressão do quadro até a concessão da aposentadoria por invalidez no ano de 2013.

Cumpre assinalar, ainda, que o laudo pericial judicial foi produzido apenas em 20/01/2025 (id. 332573899), isto é, mais de 12 (doze) anos após os eventos traumáticos cuja repercussão causal ora se discute.

Em hipóteses como a presente, a perícia tardia naturalmente se ressente de limitações inerentes ao decurso temporal, porquanto o estado clínico contemporâneo da parte examinada já se encontra inevitavelmente influenciado não apenas pelas sequelas do trauma originário, mas também pela progressão natural de doenças degenerativas e pelo surgimento de outras comorbidades ao longo dos anos.

Por isso mesmo, revela-se tecnicamente mais seguro e juridicamente mais adequado atribuir primazia aos documentos médicos e administrativos contemporâneos aos fatos, produzidos no exato contexto em que se verificaram o acidente, a fratura, o atendimento emergencial e o afastamento laboral, do que a uma avaliação pericial elaborada mais de uma década depois, a qual, embora relevante, não possui aptidão para apagar, neutralizar ou desconstituir, por si só, a força demonstrativa da prova histórica produzida à época dos acontecimentos.

Desse modo, a interpretação sistemática do conjunto probatório conduz à conclusão de que o evento traumático ocorrido em 12/06/2012 atuou, ao menos, como fator concausal decisivo para o agravamento do quadro clínico da autora,
contribuindo de maneira relevante para a consolidação da incapacidade permanente que ensejou a concessão do benefício previdenciário e, posteriormente, a aposentadoria por invalidez.

Tal compreensão encontra respaldo, ademais, no art. 123, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 06/1994, segundo o qual

Art. 123
A aposentadoria voluntária ou por
invalidez
vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24(vinte e quatro) meses
§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
(sublinhei)

A sequência normativa supracitada é compatível, precisamente, com o itinerário fático verificado nos autos, qual seja: (i) acidente, (ii) afastamento por incapacidade com concessão de auxílio-doença, (iii) persistência do quadro incapacitante e (iv) ulterior aposentadoria.

Nessas circunstâncias, entendo que a aposentadoria por invalidez concedida à autora deve ser reconhecida como decorrente de acidente em serviço, nos termos do art. 89, § 1º, da Lei Complementar n.º 06/1994, segundo o qual:
“Considera-se acidente de trabalho todo aquele que se verifique pelo exercício das atribuições do cargo
, provocando, direta ou indiretamente
, lesão corporal, perturbação emocional ou doença que ocasione a morte, a perda parcial ou total, permanente ou temporária da capacidade física ou mental para o trabalho, comprovada mediante laudo médico, inclusive o trajeto de ida e volta ao trabalho, desde que não haja desvio do percurso.” (sublinhei)

De igual sorte, o art. 121, inciso I, da mesma Lei Complementar dispõe que o servidor será aposentado:
“por invalidez permanente,
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
por moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos;”

A incidência desses dispositivos, no caso vertente, mostra-se inequívoca, pois restou demonstrado, a partir de prova documental coesa, cronologicamente encadeada e corroborada pelo próprio reconhecimento administrativo inicial do ente previdenciário, que a incapacidade laborativa que ensejou a aposentadoria da autora não pode ser compreendida como fenômeno desvinculado do acidente sofrido no ambiente de trabalho.

Ao contrário, o conjunto dos autos evidencia que o evento traumático desempenhou papel causal juridicamente relevante no processo incapacitante, ao menos sob a forma de concausa, o que basta para atrair o regime jurídico da aposentadoria acidentária com proventos integrais.

Por conseguinte, faz jus a recorrente ao reenquadramento de sua aposentadoria por invalidez, com a implantação do benefício em sua forma integral desde 01/02/2013.

De igual modo, são devidas as diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, consoante orientação consolidada na Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Cito, ainda, os seguintes precedentes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. PATOLOGIA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA RECONHECIDA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário..

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, e (ii) se existe nexo causal ou concausal entre as atividades laborais e o agravamento da patologia degenerativa preexistente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. O laudo médico judicial atestou a existência de incapacidade total e permanente para atividades que demandam esforço físico, com impossibilidade de reabilitação profissional diante da baixa escolaridade, dor crônica e condição socioeconômica da segurada, o que justifica a concessão do beneficio por invalidez.

5. O artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91 admite expressamente o enquadramento como acidente de trabalho quando o trabalho contribuído para o agravamento de enfermidade preexistente, confirmando-se o nexo concausal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho. 2. O agravamento de patologia degenerativa em razão de esforço físico decorrente da atividade laboral caracteriza concausa, suficiente para o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 21, I; 26, II; 42; 59; 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.06.2012; STJ, AgInt no AREsp 1883040/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021.

(N.U 1025420-32.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PATOLOGIA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se existe nexo causal ou concausal entre as atividades laborais e o agravamento da patologia degenerativa preexistente e (ii) se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91 admite expressamente o enquadramento como acidente de trabalho quando o trabalho contribuiu para o agravamento de enfermidade preexistente, confirmando-se o nexo concausal.

4. O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. O laudo pericial confirma que a segurada apresenta limitações funcionais decorrentes de lesão consolidada, que comprometem sua capacidade laboral. Tal situação enquadra-se nos requisitos legais para a concessão do benefício.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive o Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de lesões que, ainda que minimamente, reduzam a capacidade laborativa do segurado para atividades habituais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O agravamento de patologia degenerativa em razão de esforço físico decorrente da atividade laboral caracteriza concausa, suficiente para o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia. 2. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/09/2009 (Tema 416); STJ, AREsp 1.348.017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2019; STJ, REsp n. 1.729.555/SP e REsp n. 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/07/2021 (Tema 862); TJ-MT, AC n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023, publ. 29/03/2023.

(N.U 1018409-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Pelos fundamentos acima alvitrados, entendo que a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, com os seguintes efeitos:

Reconhecer o direito da parte promovente à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, com proventos integrais, desde 01/02/2013, nos termos dos arts. 89, §1º, 121, inciso I, e 123, §§1º e 2º, da Lei Complementar n.º 06/1994;

Condenar os entes demandados ao pagamento das diferenças de proventos e das demais vantagens percebidas a menor, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora, os quais deverão incidir na forma fixada nos Temas nº 905 do STJ e nº 810 do STF, bem como nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que, até 08/12/2021, a correção monetária observará o IPCA-E e os juros moratórios corresponderão aos índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ao passo que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, de maneira unificada, a taxa SELIC, compreendendo, em um único índice, a atualização monetária e os juros de mora.

Dada a sorte do presente expediente recursal, deixo de fixar condenação em custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026